Tribunal: TJDFT
Processo: 0719697-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DA RECUSA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a hipótese de error in procedendo e de cerceamento das prerrogativas processuais conferidas à autora, ora apelante, em razão da extinção da relação jurídica processual pelo Juízo singular, sem que a autora tivesse a oportunidade de demonstrar os motivos que levaram a ré a impedir a inscrição dos sócios da sociedade empresária no evento organizado pela ré. Quanto ao mais, pretende-se verificar a eventual ocorrência de dano à esfera jurídica extrapatrimonial da sociedade empresária autora, bem como se é devida compensação dos danos morais aludidos.
2. Relativamente ao interesse processual o art. 17 do Código de Processo Civil dispõe que para postular em juízo, é necessário ter interesse. O interesse aludido refere-se ao proveito que a atividade jurisdicional pode ensejar, em abstrato, ao demandante. Nesse sentido deve ser evidenciada a ocorrência de interferência indevida, efetiva ou potencial, a um dado bem jurídico protegido.
3. No caso em deslinde, embora tenha sido reconhecida a presença do interesse processual no momento do ajuizamento da ação, houve substancial alteração superveniente da moldura fática inicialmente apresentada, o que esvaziou por completo a pretensão da apelante.
4. Como corretamente afirmado pelo Juízo sentenciante, por meio da análise dos autos verifica-se que o 56o Congresso Nacional da ABIPEM ocorreu no período de 14 a 16 de junho de 2023, e que os sócios da apelante não se inscreveram no evento ainda que tenham obtido a decisão favorável para que fosse permitida a aludida inscrição.
5. Assim, por já ter ocorrido o referido congresso, a pretensão exercida pelo apelante não mais poderá ser satisfeita, devendo ser anotada a perda superveniente do interesse de agir da sociedade empresária apelante, razão pela qual não merece censura a respeitável sentença proferida pelo Juízo singular.
6. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X) e no Código Civil (art. 186), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial da pessoa, que deve abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor. 2.1. A pessoa jurídica também pode experimentar danos a sua esfera jurídica extrapatrimonial por meio da ofensa à honra objetiva, ou seja, ao bom nome e à credibilidade em seu meio social e comercial. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado no 227 de sua Súmula, no sentido de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.
7. A violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica.
8. O impedimento da efetivação da inscrição ocorreu exclusivamente por meio de ato praticado internamente pela apelada, sem que houvesse qualquer publicidade a esse respeito. 8.1. Assim, constata-se que não houve divulgação, em nenhum meio de comunicação ou em qualquer plataforma de rede social, a respeito do impedimento para inscrição dos sócios da autora.
9. Preliminar prejudicada. Recurso conhecido e desprovido.